Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-06987_B
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/6987

Acusados:
Aggrega Investimentos Ltda.

José Antonio Pinto

Ementa:
Descumprimento do dever de diligência exigido dos gestores de um fundo
de
investimento
–
inobservância
das
disposições
constantes
do
regulamento e do prospecto do PREVTRUST Fundo de Investimento.
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar a arguição suscitada pela defesa de
“irregularidade formal do Termo de Acusação”.

2. No mérito, nos termos do art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei
no 6.385/76:

2.1.
Aplicar à AGGREGA Investimentos Ltda., na qualidade de
gestora de fundo de investimento, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
pelo descumprimento do dever de diligência exigido do gestor
de um fundo de investimento e inobservância das disposições
constantes do regulamento e do prospecto do PREVTRUST Fundo
de Investimento, em infração ao art. 65, inciso XIII, c/c o art.
65-A, inciso I, e 88 da Instrução CVM no 409/04.

2.2.
Aplicar ao acusado José Antonio Pinto, na qualidade de
diretor-responsável
da
gestora
de
um
fundo
de
investimento, a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 300.000 (trezentos mil reais), pelo descumprimento do
dever de diligência exigido de um gestor de fundo de
investimento e inobservância das disposições constantes do
regulamento e do prospecto do PREVTRUST Fundo de
Investimento, em infração ao art. 65, inciso XIII, c/c o art. 65-
A, inciso I, e ao art. 88 da Instrução CVM no 409/04.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado André Cantidiano, representando os
acusados Aggrega Investimentos Ltda. e José Antônio Pinto.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Luciana Dias.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/6987

Acusados:
Aggrega Investimentos Ltda.

José Antonio Pinto

Assunto:
Responsabilidade de gestor de fundo de investimento e seu diretor
responsável por infração ao art. 65, inciso XIII, c/c art. 65-A, inciso I, da
Instrução CVM no 409/04.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

I.
DO JULGAMENTO DA ADMINISTRADORA E SEU DIRETOR, E DA PROPOSTA DE TERMO DE
COMPROMISSO.
1.
Inicialmente, cumpre destacar que o processo original tinha quatro acusados: os
dois Defendentes acima bem como a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
(“Mellon”) e o seu diretor à época, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira. Os dois últimos
acusados foram julgados em 13/08/2013. A cisão dos julgamentos se deu por conta de
proposta de Termo de Compromisso que havia sido apresentada, naquela época, pelos
ora Defendentes e que se encontrava pendente de análise.

2.
Contudo, o Colegiado decidiu, em 23/09/2014, pela rejeição do Termo de
Compromisso apresentado pelos Defendentes. Dessa forma, e por conta do julgamento
da Administradora e seu Diretor já ter ocorrido, o presente relatório se restringirá aos
demais Acusados, quais sejam a Aggrega Investimentos Ltda (“Aggrega” ou “Gestora”),
e o Sr. José Antonio Pinto (“José Pinto”).

II.
ACUSAÇÃO.
3.
Trata-se de Termo de Acusação (fls. 87/96) contra a Aggrega, na qualidade de
gestora de fundos de investimento, e seu diretor responsável pela prestação de serviços
de administração de carteiras de valores mobiliários, Sr. José Pinto.

4.
A Gerência de Acompanhamento de Fundos (“GIF”) verificou em suas atividades
de fiscalização de rotina que o PREVTRUST Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de
Investimento Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado (“PREVTRUST”), gerido pela
Aggrega, tinha 95% de sua carteira investida no Fundo de Investimento Renda Fixa
Crédito Privado Portfólio MASTER I (“MASTER I”), que, por sua vez, tinha cerca de 70%
de seu patrimônio investido em cotas de um fundo de direitos creditórios. Assim, o
PREVTRUST investia, de maneira indireta, a maior parte de seus ativos em cotas de
fundos de direitos creditórios, contrariando determinação expressa de seu próprio
regulamento1.

5.
O PREVTRUST foi constituído em 11/07/2008, e cancelado, por incorporação ao
MASTER I, em 17/04/2012. De acordo com seu regulamento, o fundo destinava-se a
receber recursos de “investidores qualificados previdenciários”, tendo como objetivo
proporcionar “rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade”. A aplicação inicial
mínima era de R$ 1.000.000,00. Conforme informe diário enviado por seu administrador
à CVM, em 31/12/2011, o PREVTRUST tinha oito cotistas e patrimônio líquido de
R$ 30.348.137,48.

6.
O Regulamento do PREVTRUST previa, em seu art. 8o, que o fundo manteria no
mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos
de investimento da classe renda fixa, podendo aplicar até 100% do patrimônio líquido em
um mesmo fundo de investimento. O § 6o, do art. 8o limitava a 20% do patrimônio
líquido, a parcela que poderia ser investida em cotas de fundos de investimento
imobiliário, de fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (fls. 10/25).

7.
Em janeiro de 2012 a GIF verificou que cerca de 95% do patrimônio do
PREVTRUST estava investido em cotas do MASTER I, que, nessa época, aplicava
aproximadamente 70% do seu patrimônio líquido em cotas do Coral FIDC Multisetorial.
Assim, mais de 60% da carteira do PREVTRUST estava aplicada, indiretamente, em cotas
de um fundo de direito creditório, contrariando a disposição de seu regulamento de que a
exposição máxima a esse tipo de investimento deveria ser de 20% (fls. 45/52).

8.
Cabe ressaltar que tanto o PREVTRUST quanto o MASTER I eram geridos pela
Aggrega e administrados pela Mellon, conforme pode ser observado nos respectivos
Regulamentos (fls. 10 e 26).

9.
O Termo de Acusação destaca que a Instrução CVM no 409 determina que aos
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa,
exatamente o caso do PREVTRUST, aplica-se o disposto no artigo 112, §5o2 da referida
Instrução, que estipula em 20% o percentual máximo de investimento em cotas de
fundos de investimento em direitos creditórios.

10.
O Termo de Acusação também aponta que a Instrução CVM no 409, em seu art.
65, XIII3 determina que o regulamento do fundo seja respeitado. Ademais, o art. 65-A, I4
trata do dever de diligência do gestor e do administrador que, no presente caso, também
teria sido desobedecido.

11.
A Aggrega e o seu Diretor, Sr. José Pinto, ao se manifestarem, em 13/04/2012,
informaram que (fls. 63/66):
a) O PREVTRUST foi constituído como veículo de captação para o MASTER I, do qual
era o único cotista;

b) Segundo seu regulamento, o PREVTRUST podia investir até 100% em cotas de
fundos de investimento da classe renda fixa, e que o MASTER I é um fundo desta
classe. Além disso, a Gestora destacou que o MASTER I pode, conforme lhe
permite seu regulamento, investir até 100% de seu patrimônio em fundos de
investimento de direito creditório. Desta forma, a Gestora sustenta que o MASTER
I poderia investir todo seu patrimônio no FIDC CORAL se assim desejasse.
c) A Mellon, no papel de administradora do PREVTRUST e do MASTER I, era a
responsável por verificar e alertar sobre eventuais desenquadramentos na carteira
do referidos fundos. Contudo, a Gestora alega não ter recebido, em nenhum
momento, qualquer relatório da Mellon referente ao tipo de desenquadramento
ora analisado.

12.
Ao se manifestar, no MEMO No 43/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Fls. 69/78),
sobre a aplicabilidade dos limites de concentração previstos na legislação e no
regulamento do fundo no caso em tela, em que o investimento irregular não foi feito de
forma direta, a PFE/CVM entendeu que se aplica, a contrario sensu, o artigo 115-A5 da
Instrução CVM no 409. De acordo com este dispositivo, fundos de investimento em cotas
de fundos de investimento não são obrigados a consolidar suas aplicações quando os
fundos investidos são geridos por terceiros não ligados ao administrador ou ao gestor do
fundo investidor. Sendo essa a exceção, depreende-se que a regra é que se o fundo
investido e o fundo investidor têm o mesmo administrador e o mesmo gestor (fls. 10 e
26), como no caso em análise, não haveria justificativa para que não fosse feita a
consolidação.
13.
Por fim, o Termo de Acusação conclui que (fls. 92/95):
a) Considerando o argumento da Aggrega de que o PREVTRUST era um veículo de
captação do MASTER I, na medida em que era o único cotista deste, resta claro
que os fundos serviam aos mesmos propósitos e deveriam ter políticas de
investimento semelhantes, já que os cotistas finais seriam os mesmos.
Entretanto, a situação fática demonstra que o PREVTRUST tinha, por
determinação regulamentar, política de investimentos mais restritiva que o
MASTER I, de forma que o gestor claramente precisaria se assegurar que a
carteira do fundo investido não desrespeitaria os limites de investimento
aplicáveis ao fundo investidor.
b) Com relação à afirmação da Gestora, de que a responsabilidade pelo ocorrido
seria exclusivamente da Mellon, a Acusação argui que tal afirmação somente
seria verdadeira se o MASTER I e o PREVTRUST fossem geridos por gestores
distintos, visto que, sendo este o caso, somente a administradora conheceria a
situação individual de cada fundo. Como no presente caso a Aggrega era
responsável pelas decisões de investimento de ambos os fundos, ela,
indubitavelmente, havia sido a responsável pela aquisição das cotas do MASTER
I pelo PREVTRUST e da aquisição das cotas do FIDC CORAL pelo MASTER I e,
portanto, tinha ciência da situação individual de cada fundo.
c) “Assim, em linha com o argumento apresentado no item anterior, é claro que,
ao desempenhar suas funções, a gestora não pode se esquivar de atuar com
respeito ao regulamento dos fundos. Desta forma, fica clara a infringência ao
Art. 65, XIII, da Instrução CVM no 409 tendo em vista o desrespeito ao
regulamento do PREVTRUST na determinação de que não mais de 20% do
patrimônio seria investido em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios. Ressalte-se mais uma vez que a gestora tinha todos os meios para
consolidar a carteira do PREVTRUST e do MASTER I na forma do Art. 115-A e,
mais relevante ainda, era a responsável final pelas decisões de investimento de
ambos”;

d) A inobservância das disposições do regulamento do fundo é considerada
infração grave para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76,
conforme dispõe o inciso IX do art. 117 da Instrução CVM no 409. Além disso, o
inciso XIII também considera infração grave a falta de diligência do gestor de
fundo na condução de suas atividades.
e) A aplicação no FIDC CORAL resultou em prejuízo substancial para os cotistas do
PREVTRUST, que, conforme o art. 8o, §6o do regulamento do fundo, não
assumiram o risco do investimento; e
f) Jose Pinto não teria atuado de forma diligente para assegurar que as
determinações feitas pela legislação e pelo regulamento dos fundos fossem
cumpridas e responde, juntamente com a Aggrega pelas infrações supracitadas.

14.
Por fim, o Termo de Acusação propõe a responsabilização das seguintes pessoas:
i) Aggrega Investimentos Ltda., por infração ao disposto no art. 65, XIII,
combinado com o art. 65-A, I e com o art. 886, todos da Instrução CVM no 409; e

ii) José Antônio Pinto, diretor responsável pela prestação do serviço de
administração de carteiras de valores mobiliários da Aggrega Investimentos Ltda.,
desde 29/05/2008, por infração ao disposto no art. 65, XIII, combinado com o
art. 65-A, I, e com o artigo 88, todos da Instrução CVM no 409/04.

III.
DEFESAS.
15.
A Aggrega e o Sr. José Pinto (“Defendentes”) apresentaram defesa em conjunto,
alegando basicamente que (fls.355/375):
a) O presente PAS deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois o Termo de
Acusação, lavrado pela SIN/CVM, que o inaugurou, deve ser considerado inválido
por conta de irregularidade formal. Nesse sentido, os Defendentes destacam que
enquanto a intimação para que os mesmos apresentassem suas razões de defesa
(fl. 158/160), imputou, a eles, a violação aos arts. 65, XIII, 65-A, I, e 88, da
Instrução CVM no 409/04, o Termo de Acusação se limitou à suposta infração do
artigo 65, XIII da mesma instrução (fl. 09).
b) Os cotistas do PREVTRUST eram, nos termos do art. 7o, § 1o do regulamento do
fundo, responsáveis por acompanhar as aplicações e verificar enquadramento da
carteira do mesmo. Portanto, considerando que os cotistas aprovaram as contas,
os mesmos aceitaram as decisões tomadas pela Aggrega e pelo administrador. Tal
aprovação se mostra ainda mais indiscutível na AGE de cotistas do PREVITRUST,
de 12/03/2012, quando os cotistas (i) aprovaram a alteração do PREVTRUST de
FIC para FIRF, com previsão de alocação de 100% do patrimônio do fundo em
FIDC; (ii) convalidaram os atos de investimento realizados até aquela data; e (iii)
aprovaram a incorporação do PREVTRUST ao MASTER I.
c) O art. 65, XIII, da Instrução CVM no 409/04 não se aplica ao gestor de fundo de
investimento, visto que, conforme deixa claro o disposto em seu caput, este
artigo somente faz referencia as obrigações do administrador de fundos de
investimento.
d) O PREVTRUST não estava obrigado a consolidar suas aplicações no fundo MASTER
I, pois “tal obrigação não se encontra inserta nos artigos 112 e seguintes da
Instrução Normativa CVM 409 de 2004”.
e) Não havia a obrigação de enquadramento da carteira do PREVTRUST ao limite de
concentração em cotas de fundos de direitos creditórios, pois, por se tratar de
fundo destinado a investidores superqualificados, os limites de concentração por
modalidade de ativo financeiro poderiam ser dispensados, conforme garante o art.

110-B, II7 da Instrução CVM no 409/04. Portanto, não houve descumprimento dos
artigos 65, XIII e 88 da Instrução CVM no 409/04.
f) Os Defendentes não descumpriram o disposto no art. 65-A, I, da Instrução CVM
no409/04, referente ao dever de diligência do gestor de fundo de investimento,
pois como o enquadramento do fundo às regras de limite de concentração de
ativos e a necessidade de consolidação não eram obrigatórios para o PREVTRUST,
não há que se falar em descumprimento do dever de fidúcia. Ademais, os
Defendentes sempre procuraram atender os interesses dos cotistas do
PREVTRUST, realizando minuciosos processos de analise e seleção de ativos para
a carteira do fundo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------------
1Art.8o – O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio
investido em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa.
(...)
Parágrafo Sexto – O FUNDO pode investir até o limite de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio
líquido, em cotas de fundos de investimento imobiliário, de fundos de investimento direitos creditórios
e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (fls. 11 e 12).
2 Art. 112. O fundo de investimento em cotas de fundos de investimento deverá manter, no mínimo,
95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de
uma mesma classe, exceto os fundos de investimento em cotas classificados como "Multimercado",
que podem investir em cotas de fundos de classes distintas.
(...)
§5o Os fundos de investimento em cotas classificados como "Renda Fixa" e "Multimercado" podem
investir, até o limite de 20% do patrimônio líquido, em cotas de fundo de investimento imobiliário, de
fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios desde que previsto em seus regulamentos.
3 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
(...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
4 Art. 65 –A . O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus
próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
5 Art. 115-A. Os fundos de investimento em cotas não serão obrigados a consolidar as aplicações em
cotas de fundos de investimento permitidos por esta Instrução cujas carteiras sejam geridas por
terceiros não ligados ao administrador ou ao gestor do fundo investidor.
6 Art. 88. O administrador e o gestor respondem pela inobservância dos limites de concentração por
emissor e por modalidade de ativo financeiro, de composição e concentração de carteira, e de
concentração em fator de risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento.
7 Apesar de a Defesa mencionar o inciso II do art. 110-B da ICVM no 409/04, depreende-se que, pelo
contexto da menção, a mesma pretendia citar o inciso I, que dispõe:

Art. 110-B Os regulamentos dos fundos de que trata este Capítulo que exijam investimento mínimo,
por investidor, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderão prever:
I – a não observância dos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro
estabelecidos nos artigos 86 e 87;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/6987

Acusados:
AGGREGA Investimentos Ltda.

José Antonio Pinto

Assunto:
Responsabilidade de gestor de fundo de investimento e seu diretor
responsável por infração ao art. 65, inciso XIII, c/c art. 65-A, inciso I, e
art. 88 da Instrução CVM no 409/04.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1.
Trata-se de acusação de falta de diligência da gestora do PREVTRUST Fundo de
Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Previdenciário Renda Fixa Crédito
Privado (“PREVTRUST” ou “Fundo”), AGGREGA Investimentos Ltda., (“AGGREGA” ou
“Gestora”), e seu diretor responsável pela prestação de serviços de administração de
carteiras de valores mobiliários, Sr. José Antonio Pinto (“José Pinto”), em razão de
descumprimento das disposições constantes do regulamento do PREVTRUST, nos termos
do art. 65, XIII1, combinado com o art. 65-A, I2, e com o art. 883, todos da Instrução
CVM no 409/04.

2.
Conforme exposto no relatório, durante fiscalizações de rotina desta CVM foi
verificado que o PREVTRUST tinha 95% de sua carteira investida em cotas do Fundo de
Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I (“MASTER I”). Por sua vez, o
MASTER I aplicava aproximadamente 70% do seu patrimônio líquido em cotas do Coral
FIDC Multisetorial. Desta forma, mais de 60% da carteira do PREVTRUST estava aplicada,
indiretamente, em cotas de um fundo de direito creditório (FIDC), razão pela qual a
Acusação entendeu que os limites estabelecidos pelo regulamento do fundo e pelo art.
87, I, d4 da Instrução CVM no 409/04, referentes à exposição máxima de 20% a esse
tipo de investimento, haviam sido descumpridos. Cabe ressaltar que tanto o PREVTRUST
quanto o MASTER I eram administrados pela Mellon e geridos pela AGGREGA (fls. 10 e
26).
3.
Inicialmente, cabe ressaltar que a Defesa conjunta de José Pinto e da AGGREGA,
suscitou preliminar referente a uma suposta “irregularidade formal do Termo de
Acusação”, pela qual inicio o exame do caso em questão.

4.
Segundo a Defesa, “os Requerentes receberam intimação em um sentido, sendo
assinalada suposta violação a determinados artigos da ICVM 409/04, quais seja, os
artigos 65, XIII, 65-A, I, e artigo 88, enquanto que no presente procedimento
administrativo sancionador sofre imputações em sentido diverso, com a indicação
somente do artigo 65, inciso XIII, da mesma norma”.

5.
Ocorre, contudo, que a versão do Termo de Acusação à qual a Defendente se
refere (fl. 01/09) foi emendada após parecer da Procuradoria Federal Especializada da
CVM (PFE), que sugeriu pela imputação da AGGREGA com base não somente no art. 65.
XIII, mas também com base nos artigos 65-A, I, e 88 (fl.80/85). A versão final do Termo

de Acusação (fl.86/96) alberga as imputações com base nos artigos sugeridos pela PFE, e
que, consequentemente, constam na intimação para apresentar as razões de defesa
mencionada pelos Defendentes (fls. 103/106). Desta forma, não há que se falar em
“irregularidade formal do Termo de Acusação”.

6.
Superada a preliminar apresentada pela Defesa, cabe analisar as questões
referentes ao mérito do presente caso. A necessidade do enquadramento do fundo em
relação aos limites de concentração estabelecidos pela lei e em seu regulamento, e a
eventual responsabilização do gestor do fundo em casos de descumprimento de tais
limites, é regulada, respectivamente, pelos artigos 88 e 65, XIII da Instrução CVM no
409, nos seguintes termos:
Art. 88. O administrador e o gestor respondem pela inobservância dos
limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro,
de composição e concentração de carteira, e de concentração em fator de
risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento.
§1o Sem prejuízo da responsabilidade do gestor, o administrador deverá
informá-lo, e à CVM, da ocorrência de desenquadramento, até o final do
dia seguinte à data do desenquadramento.
§ 2o Os limites referidos nos artigos 86 e 87, ou estabelecidos no
regulamento, devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio
líquido do fundo do dia útil imediatamente anterior.
§ 3o O regulamento pode reduzir, mas, não pode aumentar, os limites
máximos estabelecidos nos artigos 86 e 87 desta Instrução.
§ 4o O administrador e o gestor deverão acompanhar diariamente o
enquadramento aos limites estabelecidos nesta Instrução e o fator de risco
da carteira do fundo, de forma a manter a classe adotada no regulamento
e a política de investimento do fundo.
§5o Entende-se por principal fator de risco de um fundo o índice de preços,
a taxa de juros, o índice de ações, ou o preço do ativo cuja variação
produza, potencialmente, maiores efeitos sobre o valor de mercado da
carteira do fundo.

Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das
demais previstas nesta Instrução:
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;

7.
Conforme a redação dos artigos transcritos, o gestor e o administrador têm o
dever de observar os limites de concentração por modalidades de ativos financeiros
estabelecidos no art. 87 da Instrução CVM no 409/04. Conforme mencionei no
julgamento do Administrador e do Diretor Responsável do PREVTRUST em 13/08/2013, o
administrador é o vigia do cotista em relação aos atos praticados pelo gestor, sem
prejuízo de suas outras atribuições.

8.
Não é razoável exigir que todas as transações e os ativos de cada fundo com
gestão terceirizada sejam objeto de análise prévia por parte do administrador para
verificar o respeito à política de investimento do fundo. Entendo que quando a gestão é
terceirizada, esta análise prévia é função fundamental do gestor o qual também é
administrador registrado nesta Autarquia. Isto porque o poder detido pelo gestor é
justamente o de negociar ativos para a carteira do fundo, escolhendo os ativos
componentes da carteira e emitindo ordens de compra e venda dos mesmos, conforme
se depreende da redação do artigo 56, §2o, da Instrução CVM no 409/05:

§ 2o Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme
estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes,
desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como
administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor
poderes para:
I – negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do
fundo;
9.
Assim, conforme destaquei quando do julgamento da Mellon e de seu diretor
responsável, em 13/08/2013, no âmbito deste mesmo processo:
“em se tratando de fundo com gestão terceirizada, compete ao gestor
verificar, antes de realizar operações em nome do fundo, a adequação das
mesmas à política do fundo, seu regulamento, e aos limites impostos pela
Instrução CVM no 409/04, e ao administrador de realizar essa mesma
verificação, a posteriori”.

10.
Com relação à alegação da Defesa de que o art. 65, XIII não seria aplicável ao
gestor de fundo de investimento, é importante deixar claro que apesar do caput do
referido artigo fazer referência apenas ao termo “administrador”, ele deve ser
interpretado de forma sistemática. No caso concreto, não seria lógico exigir apenas do
administrador do fundo a observância dos limites por emissor e por modalidade de ativo
financeiro, quando é o gestor que, primeiramente, compra e vende tais ativos. Neste
sentido, o gestor é o responsável inicial pela escolha de tais ativos. Assim, entendo que a
obrigação de observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto do fundo
de investimentos é comum a ambos. Dessa forma, não procede o argumento trazido pela
Defesa.
11.
Também não cabe razão à Defesa quando afirma que, considerando o art. 110-
B, I5, da Instrução CVM no 409/04, “o PREVTRUST estava dispensado de observar o
limite de 20% de investimento em FIDICs, posto que formado por investidores super-
qualificados”. Isto porque o fato do PREVTRUST ser destinado a investidores super-
qualificados não gera direito ao descumprimento dos limites estabelecidos no
regulamento do Fundo. Nesta linha, o parágrafo único do art. 110-B da Instrução CVM no
409/04 é muito claro ao dispor sobre a necessidade de se respeitar a política de
investimento do fundo:
“Art. 110-B Os regulamentos dos fundos de que trata este Capítulo que
exijam investimento mínimo, por investidor, de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), poderão prever:
I – a não observância dos limites de concentração por emissor e por
modalidade de ativo financeiro estabelecidos nos artigos 86 e 87; e
II – a aplicação ilimitada de recursos no exterior, hipótese em que o fundo
deverá acrescentar à sua denominação a expressão “Investimento no
Exterior”.
Parágrafo único. O uso de qualquer das faculdades previstas nos incisos I
e II do caput não dispensa o fundo de observar a classificação de que trata
o artigo 92 e de manter sua carteira adequada a tal classificação e à sua
política de investimento”.

12.
Ademais, considerando que o PREVTRUST e o MASTER I eram geridos pela
AGGREGA e administrados pela Mellon, havia sim a obrigação de consolidar as aplicações
dos mesmos. Isto porque consoante o art. 115-A6 da Instrução CVM no 409/04, os
fundos de investimento em cotas apenas não tem a obrigação de consolidar as aplicações
em cotas de fundos de investimentos quando as carteiras forem geridas por terceiros não
ligados ao administrador.

13.
No presente caso, mesmo se a carteira do MASTER I fosse gerida por gestor não
ligado à Mellon ou à AGGREGA, a consolidação ainda seria obrigatória, em razão do
disposto no § 2o7 do artigo 115-A. O referido enunciado estabelece mais uma condição
para que possa ser dispensada a obrigação de consolidar os investimentos, qual seja,
que a política de investimento dos fundos destinados exclusivamente para investidores
qualificados não permita o investimento em cotas de fundos. Não há duvidas de que o
PREVTRUST não contava com tal restrição.

14.
O argumento da Defesa no sentido de que “os cotistas do PREVTRUST e demais
participantes de mercado sempre convalidaram a política de gestão de sua carteira”
também não deve prosperar. O fato dos cotistas terem acatado as decisões tomadas pelo
administrador não dá ensejo ao descumprimento do regulamento do fundo. O
regulamento de fundo de investimento, se em conformidade com a Instrução CVM no
409/04, é a lei máxima do fundo, devendo ser respeitado em sua integralidade.

15.
Por fim, é importante destacar que a inobservância do limite, referente à
concentração por modalidades de ativos financeiros, imposto pelo regulamento e pela
Instrução CVM no 409/04 ao Fundo, resultou em impactos negativos para sua carteira.
Conforme informado através de Fato Relevante publicado pela Mellon em 16/04/2012 (fl.
44), por conta de perda lançada na carteira do Coral FIDIC Multisetorial, o patrimônio
líquido do Fundo sofreu, no fechamento de 11/04/2012, impacto negativo de 42,64%.

16.
Diante do exposto, resta claro que o Gestor e seu Diretor responsável faltaram
com o dever de diligência que lhes é imposto, uma vez que: (i) o limite de investimento
do PREVTRUST em cotas de FIDC é de 20% do seu patrimônio líquido; (ii) a consolidação
dos investimentos do MASTER I e PREVTRUST se impõe por força do art. 115-A da
Instrução CVM no 409/04; (iii) o PREVTRUST mantinha 95% de seu patrimônio líquido
investido no MASTER I, fundo que estava autorizado a investir até 100% do seu
patrimônio líquido em cotas de FIDC e que efetivamente investia aproximadamente 70%
do seu patrimônio no Coral FIDC Multisetorial; e (iv) a AGGREGA, na qualidade de
gestora do PREVTRUST, responde pela inobservância aos limites de concentração por
modalidades de ativo financeiros, nos termos do art. 88 da Instrução CVM no 409/04.

17.
Em relação ao Diretor Responsável da AGGREGA, Sr. José Antonio Pinto e
considerando que as irregularidades aqui apuradas estão direta e intrinsecamente
relacionadas às atividades da gestora, por elas deve também responder o seu diretor
responsável na medida em que não foi diligente em relação ao cumprimento do
regulamento do fundo.

18.
Nessa linha, convém lembrar que este Colegiado, no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador (PAS) CVM n° RJ-2005-8510, na sessão do dia 04/04/2007,
entendeu que o diretor responsável é “...pessoa que existe na regulamentação
exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem
vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas.”.

19.
Mais recentemente, e no mesmo sentido, vale citar o voto do Diretor Otavio
Yazbek, nos autos do PAS CVM n° RJ-2010-9129, julgado em 9/08/2011: a “lógica de se
estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas
– é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas
não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar

estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para
aquelas funções”.

20.
Por todo o exposto, voto:
i.
Pela condenação da AGGREGA Investimentos Ltda., na qualidade de gestora de
fundo de investimento, por infração ao art. 65, inciso XIII, c/c o art. 65-A, inciso I, e
art. 88 da Instrução CVM no 409/04, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 300 mil nos termos do art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76; e
ii.
Pela condenação de José Antonio Pinto, na qualidade de diretor responsável de
gestora de fundo de investimento, por infração ao art. 65, inciso XIII, c/c o art. 65-
A, inciso I, e art. 88 da Instrução CVM no 409/04, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 300 mil nos termos do art. 11, inciso II, c/c o § 1o, inciso I, da Lei no
6.385/76.

É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------
1 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
(...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
2 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus
próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
3 Art. 88. O administrador e o gestor respondem pela inobservância dos limites de concentração por
emissor e por modalidade de ativo financeiro, de composição e concentração de carteira, e de
concentração em fator de risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento.
4 Art. 87. Cumulativamente aos limites por emissor, o fundo observará os seguintes limites de
concentração por modalidades de ativo financeiro, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe
(art. 92).
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos:
(...)
d) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC;
5 Art. 110-B Os regulamentos dos fundos de que trata este Capítulo que exijam investimento mínimo,
por investidor, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderão prever:
I – a não observância dos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro
estabelecidos nos artigos 86 e 87;
6 Art. 115-A. Os fundos de investimento em cotas não serão obrigados a consolidar as aplicações em
cotas de fundos de investimento permitidos por esta Instrução cujas carteiras sejam geridas por
terceiros não ligados ao administrador ou ao gestor do fundo investidor.
7§ 2o Para a utilização da faculdade de que trata o caput, a política de investimento dos fundos de
investimentos em cotas destinados para investidores qualificados não deverá permitir o investimento
em cotas de fundos de que trata o art. 110-B.

Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/6987 realizada no dia 18 de novembro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2012/6987 realizada no dia 18 de novembro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária individual, nos termos do voto da Diretora-
relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE